Tribunal: TJMT
Processo: 1041272-45.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041272-45.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), FLAVIA DOS REIS SILVA - CPF: 289.539.788-07 (ADVOGADO), ARIOSMAR NERIS - CPF: 930.408.735-04 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO DA SILVA BRITES - CPF: 055.203.181-07 (APELANTE), MARYNA REZENDE DIAS FEITOSA - CPF: 047.021.291-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E CARÊNCIA DA AÇÃO – REJEIÇÃO – PREVISÃO CONTRATUAL DA GARANTIA FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE DE EXCUÇÃO DECORRENTE DO DECRETO-LEI Nº 911/69 – AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO EM CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS – IRRELEVÂNCIA PARA A RELAÇÃO INTER PARTES – EXIGÊNCIA APENAS PARA OPONIBILIDADE PERANTE TERCEIROS – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DEVEDOR – ART. 2º, § 2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69 – TEMA 1.132 DO STJ – MORA VALIDAMENTE COMPROVADA – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA – ENCARGOS PACTUADOS EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO – NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS – NECESSIDADE DE QUITAÇÃO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – ART. 3º, § 2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69 – TEMA 722 DO STJ – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A possibilidade de ajuizamento da ação de busca e apreensão decorre diretamente da alienação fiduciária em garantia, prevista expressamente no contrato e regulada pelo Decreto-Lei nº 911/69, inexistindo falar em ausência de interesse de agir ou em violação ao dever de informação ao consumidor.

A ausência de registro do contrato de alienação fiduciária em Cartório de Títulos e Documentos não compromete a validade da relação jurídica entre as partes, constituindo requisito apenas para a produção de efeitos perante terceiros, não se configurando como condição de procedibilidade da ação.

A constituição em mora resta validamente comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável o recebimento pessoal pelo devedor, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132.

Inexistindo prova concreta de abusividade dos encargos pactuados no período da normalidade contratual, não há falar em descaracterização da mora, tampouco em improcedência da ação de busca e apreensão.

A purgação da mora, nos contratos firmados sob a égide da Lei nº 10.931/2004, exige o pagamento da integralidade da dívida pendente, compreendendo parcelas vencidas e vincendas, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e do entendimento consolidado no Tema 722 do STJ, sob pena de consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1041272-45.2023.8.11.0041

APELANTE:
LUIZ ANTONIO DA SILVA BRITES

APELADO:
BANCO C6 S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIZ ANTONIO DA SILVA BRITES
,

contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1041272-45.2023.8.11.0041, ajuizada pelo
BANCO C6 S/A
, que julgou procedente o pedido inicial consolidando nas mãos do ora apelado o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão. Ainda, afastou
“[...] a cobrança da Tarifa de Avaliação no valor de R$- 550,00, bem como a Tarifa de Registro, no valor de R$- 316,00, cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso”
(sic).

Ao final condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
“[...] ficando inexigível a cobrança em razão da gratuidade da justiça ora concedida, nos termos do art. 98, § 3º do CPC”
(sic).

O apelante, em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, a ausência de interesse de agir do banco apelado, afirmando que o contrato firmado entre as partes não prevê expressamente a possibilidade de propositura de ação de busca e apreensão nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

Defende que tal omissão fere o dever de informação adequada e clara previsto no Código de Defesa do Consumidor, tornando o contrato falho ao não esclarecer os riscos e as medidas coercitivas possíveis no momento da contratação.

Ainda em sede preliminar, argui a carência da ação pela falta de registro do instrumento de alienação fiduciária no Cartório de Títulos e Documentos do domicílio do credor, conforme exigência do artigo 66, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Alega que a ausência deste registro torna o título viciado, impedindo a validade da garantia contra terceiros e, por conseguinte, contaminando toda a cadeia de atos posteriores, incluindo a própria constituição em mora e a decisão liminar de apreensão.

Aponta a existência de vício na descrição do bem objeto da alienação, alegando que o contrato não contém os elementos indispensáveis à identificação precisa do veículo e seu respectivo valor, descumprindo formalidade legal essencial.

Sustenta a nulidade da constituição em mora, afirmando que o banco utilizou o protesto editalício de forma direta, sem esgotar previamente os meios de localização do devedor, como o envio de notificação postal com aviso de recebimento no endereço contratual.

Ressalta que tal prática afronta o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 921, que exige o esgotamento das diligências antes da intimação por edital, o que não teria ocorrido na hipótese vertente.

Defende o direito à purgação da mora mediante o pagamento apenas das parcelas vencidas, contestando a exigência de quitação da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas) como condição para a restituição do bem.

Argumenta que a interpretação gramatical do Decreto-Lei nº 911/69 deve ser mitigada pela função social do contrato e pela dignidade da pessoa humana, permitindo que o devedor restabeleça o contrato sem mecanismos artificiais de antecipação do débito.

Alega que a exigência de pagamento total do contrato foge da realidade econômica do país e fere os direitos fundamentais do consumidor, que deve ser protegido contra desequilíbrios na relação contratual.

Pleiteia a manutenção na posse do bem enquanto pender discussão judicial sobre a validade das cláusulas contratuais, sustentando que a retirada do veículo antes do trânsito em julgado configura cerceamento de defesa.

Denuncia a vulnerabilidade do consumidor frente ao poderio econômico da instituição financeira, asseverando que o contrato de adesão impõe condições desmedidas e juros acima da média praticada no mercado.

Combate a prática da capitalização mensal de juros, invocando a Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, que veda o anatocismo ainda que expressamente convencionado, especialmente em contratos com prazo inferior a um ano.

Insurge-se contra a cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos moratórios, alegando que tal prática gera enriquecimento ilícito do banco e desequilíbrio econômico-financeiro para o apelante.

Requer a remessa dos autos à contadoria judicial para o recálculo do valor real da dívida, com a exclusão de juros capitalizados, taxas indevidas e encargos abusivos embutidos nas parcelas do financiamento.

Argumenta que a constatação de abusividades nos encargos da normalidade contratual deve acarretar a descaracterização da mora, tornando improcedente a pretensão de busca e apreensão formulada pelo apelado.

A par destes argumentos, pugna,
“[...] Estando o contrato de financiamento objeto desta demanda repleto de irregularidades quanto a cobrança das taxas e encargos, por esse motivo e diante de todas as alegações supramencionadas requer a improcedência da presente demanda, com a consequente descaracterização da mora, e restituição do bem apreendido ou diante da impossibilidade conversão em perdas e danos; Se outro for o entendimento requer que seja autorizada a apuração do saldo devedor, com as devidas amortizações, e autorizada a purgação da mora na integralidade da dívida com a consequente expedição do mandado de restituição do veículo a Apelante”
(sic).

Sem contrarrazões.

Preparo recursal não recolhido, haja vista que o apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme Id. 323929398.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou procedente o pedido inicial consolidando nas mãos do ora apelado o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão. Ainda, afastou
“[...] a cobrança da Tarifa de Avaliação no valor de R$- 550,00, bem como a Tarifa de Registro, no valor de R$- 316,00, cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso.”
(sic).

Ao final condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
“[...] ficando inexigível a cobrança em razão da gratuidade da justiça ora concedida, nos termos do art. 98, § 3º do CPC”
(sic).

Eis a sentença exarada:

“[...] Vistos.

1. Cuida-se de
Ação de Busca e Apreensão
propostas por
Banco C6 S.A
em desfavor de
Luiz Antonio da Silva Brites
, com fundamento no art. 3º do Decreto/Lei n. 911/69, visando a apreensão do veículo indicado no contrato, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia.

2. A liminar foi deferida e determinada a citação do requerido. Na sequência, a medida liminar foi cumprida (Id. 134532466) com a efetiva apreensão do veículo e a parte ré devidamente citada.

3. O devedor apresentou contestação (Id. 137837589), com pedido reconvencional, arguindo, em preliminar de mérito, a carência da ação e ausência de interesse processual. Requereu o afastamento da cobrança de tarifas e pugnou pela concessão da justiça gratuita, requerendo, ao final, a improcedência da ação e a condenação da autora ao pagamento dos honorários advocatícios e danos morais.

4. Instado a se manifestar, o autor impugnou a contestação (id. 177386030) asseverando que o devedor foi regularmente constituído em mora, não sendo necessário o recebimento da correspondência pelo próprio devedor. Protestou pelo não acolhimento das teses apresentadas pela requerida.

É o relatório.

DECIDO
.

5. A questão destes autos não necessita de produção de outras provas, razão pela qual, julgo antecipadamente o pedido, conforme preconiza o artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Preliminares

Carência da Ação

6. O requerido afirma que a ausência de registro do contrato de alienação em Cartório de Título configura a carência da ação.

7. No entanto, não merece razão ao requerido na medida em que a ausência do registro possibilita somente garantir a oponibilidade à terceiros, não interferindo na relação contratual entre as partes.

[...]

9. Diante do exposto, afasto a preliminar.

Interesse Processual

10. Segundo o requerido, encontra-se ausente o interesse processual, pois, no momento da contratação não foi informado à parte sobre a possibilidade de busca e apreensão do veículo.

11. Não prospera o pedido. Com efeito, a possibilidade de busca e apreensão decorre do próprio Decreto-Lei nº 911/69. Ademais, constou das cláusulas contratuais (id. 133168630, pág, 3, cláusula 11) se tratar de pacto adjeto de alienação fiduciária, o que permite ao credor, em caso de inadimplência, ingressar com o processo de retomada do veículo.

MÉRITO

Tarifa de Cadastro

12. Com relação a abusividade na contratação da tarifa de cadastro, no valor de R$- 650,00, vejo que não destoa da média praticada no mercado.

13. Quanto a validade da cobrança, no julgamento do repetitivo Resp. n. 1255573/RS, o STJ decidiu que permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início da relação entre o consumidor e a instituição financeira.

14. O requerido não comprovou que a tarifa já fora cobrada em outra oportunidade, razão pela qual, mantenho a taxa aplicada conforme acordado entre as partes.

Tarifa de Avaliação de Bem

15. É válida a cobrança da tarifa de avaliação de bem dado em garantia quando não houver abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e quando não for onerosamente excessiva ao consumidor.

16. Tal entendimento foi firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, tema nº 958, no bojo do Resp 1578553 / SP, sob o rito dos recursos repetitivos.

[...]

18. No caso dos autos, embora o contrato tenha previsto de forma clara a cobrança da tarifa de avaliação do bem no valor de R$- 550,00, vejo que a instituição bancária não comprovou que o serviço fora efetivamente prestado.

19. Posto isso, acolho o pedido para afastar a cobrança da referida tarifa, de forma simples.

Registro de Contrato

20. Seguindo entendimento do Tema 958/STJ, é permitido a cobrança da tarifa de registro do contrato no Detran, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço.

[...]

22. Neste ponto, a demandada não comprovou que houve o pagamento da respectiva tarifa no valor de R$- 316,00, motivo pelo qual deve ser ressarcida, de forma simples.

[...]

DISPOSITIVO

29. Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela Lei nº 10.931/04, e confirmo a liminar concedida, consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão.

30. Afasto a cobrança da Tarifa de Avaliação no valor de R$- 550,00, bem como a Tarifa de Registro, no valor de R$- 316,00, cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso.

31. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando inexigível a cobrança em razão da gratuidade da justiça ora concedida, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.”
(Id. 324309908)

Pois bem.

Preliminarmente, sustenta o apelante que inexiste interesse de agir por parte do apelado sob o argumento de que no contrato entabulado entre as partes não previa a possibilidade de busca e apreensão do bem, o que, segundo alega, infringe o Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando detidamente o contrato acostado ao Id. 324309395, destaco que a cláusula 11, assim previu:

“[...]
11. Garantia.

O Cliente constitui em favor do C6 Bank a garantia de alienação fiduciária sobre o Veículo (item “A2”),
cuja descrição poderá ser complementada com os dados constantes da respectiva Nota Fiscal e/ou do Certificado de Registro de Veículo (“CRV”), assumindo o encargo de fiel depositário,
responsabilizando-se
pela conservação do Veículo, sem alteração de suas características, e
pelo pagamento em dia de todos os tributos, licenciamento, seguro obrigatório (DPVAT), encargos, multas e demais despesas que incidam ou venham a incidir sobre o Veículo, sob pena de vencimento antecipado de suas obrigações.

[...]

11.5.
Se ocorrer atraso no pagamento ou vencimento antecipado, o C6 Bank poderá excutir a presente garantia, na forma da Lei 4.728/65
.” (Destaquei)

Assim, evidencia-se que o apelante tinha plena ciência de que o inadimplemento das parcelas avençadas autorizaria a instituição financeira apelada a excutir a garantia fiduciária constituída, nos exatos termos do contrato celebrado e da legislação de regência.

A cláusula contratual transcrita é clara ao prever a possibilidade de execução da garantia em caso de atraso no pagamento ou vencimento antecipado da obrigação, não havendo falar, portanto, em ausência de interesse de agir ou em violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, conforme bem pontuado pela Magistrada sentenciante, a possibilidade de busca e apreensão decorre diretamente do próprio Decreto-Lei nº 911/69, que disciplina a alienação fiduciária em garantia, circunstância que autoriza o credor, em caso de inadimplemento, a ingressar com a medida judicial destinada à retomada do veículo dado em garantia.

Desse modo, estando caracterizada a utilidade e a necessidade da tutela jurisdicional buscada, bem como amparada em previsão contratual expressa e em fundamento legal idôneo, impõe-se a
rejeição
da preliminar suscitada.

Ainda em sede preliminar, sustenta o apelante a inexistência de prova do registro do contrato em cartório, afirmando que tal circunstância acarretaria a carência da ação. A alegação, contudo, não merece prosperar.

Com efeito, a ausência de registro do contrato de alienação fiduciária no Cartório de Títulos e Documentos, embora seja exigência para a produção de efeitos perante terceiros, não constitui requisito indispensável para a caracterização da mora do devedor, tampouco condição de procedibilidade para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

A relação jurídica estabelecida entre as partes decorre da validade do contrato firmado, cuja eficácia
inter partes
independe do respectivo registro, sendo suficiente, para o exercício do direito de ação pelo credor fiduciário, a comprovação do inadimplemento da obrigação assumida.

Sob essa perspectiva, colaciono precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO.
PRELIMINARES SUSCITADAS PELO APELANTE. INTERESSE DE AGIR E CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEIÇÃO.
DECRETO-LEI Nº 911/69. TEMA 1.132 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. DESNECESSIDADE DE EFETIVO RECEBIMENTO PELO DEVEDOR OU POR TERCEIRO. MORA COMPROVADA.

1. Ao suscitar, em apelação, tese inédita, o recorrente descola-se dos limites demarcados na fase postulatória, incorrendo em inovação contrária ao princípio da estabilidade do processo e exorbitante em relação aos limites do efeito devolutivo da apelação (artigo 1.013, §1º, CPC).

2. Resta configurado o interesse de agir da parte credora que, diante da comprovação mora do devedor e sua resistência em efetivar a purga da mora, ajuíza ação de busca e apreensão em conformidade com o Decreto nº 911/69.

3. A ausência de registro do contrato fiduciário no cartório de títulos e documentos, embora necessária para a eficácia do contrato perante terceiros, não é condição para a caracterização da mora do devedor nem para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

4. O STJ, no julgamento dos recursos especiais repetitivos referentes ao Tema 1.132, firmou a tese no sentido de que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (REsp 1.951.662/REsp 1.951.888).

5. A efetiva purga da mora somente ocorre quando o devedor efetua o pagamento do débito nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto Lei nº 911/69, ou seja, quando providência, no prazo de 05 dias, o depósito do valor indicado na inicial, o que compreende as parcelas vencidas e vincendas, atualizadas até a data da propositura da ação.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.243626-6/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 20/08/2025, publicação da súmula em 29/08/2025) (Destaquei)

Assim, não há falar em carência da ação por ausência de interesse processual, impondo-se, igualmente, a
rejeição
da preliminar suscitada.

Superadas as preliminares, não assiste razão ao apelante quanto à alegada nulidade da constituição em mora.

Sustenta o recorrente que a mora teria sido irregularmente constituída por meio de protesto editalício, sem que previamente houvesse a tentativa de encaminhamento da notificação ao endereço por ele indicado no contrato. Todavia, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

Com efeito, consta do Id. 324309394 a notificação extrajudicial devidamente encaminhada ao endereço informado no instrumento contratual, tendo a instituição financeira, inclusive, juntado o respectivo Aviso de Recebimento, o qual comprova a entrega da correspondência e o seu recebimento pela Sra. Helena da Silva Brites.

Destaco que a alienação fiduciária em garantia, disciplinada pelo Decreto-Lei n. 911/69, confere ao credor fiduciário o direito protestativo de reaver o bem dado em garantia diante do inadimplemento contratual.

Com efeito, dispõe o art. 2º, § 2º, do referido diploma:

“
§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Deste modo, o banco recorrido instruiu sua inicial com os documentos exigidos para a espécie, satisfazendo a exigência da comprovação da mora, ainda que esta, pela literalidade da lei, sequer fosse recebida pelo próprio destinatário.

Vejamos entendimento deste Sodalício no que tange ao tema:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão por ausência de comprovação da mora.

A apelante sustenta que a constituição do devedor em mora se deu regularmente mediante envio de notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal, nos termos do Tema 1.132 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mesmo não recebida pelo devedor, é suficiente para comprovação da mora e viabilização da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece que a constituição do devedor em mora pode ocorrer mediante protesto do título ou notificação extrajudicial enviada pelo Cartório de Títulos e Documentos.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula nº 72 e no Tema 1.132, reconhece que a comprovação da mora exige apenas o envio de notificação ao endereço informado no contrato, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento pelo devedor.

No caso concreto, restou demonstrado que a notificação foi enviada ao endereço informado pelo devedor no contrato, retornando com o status "não procurado", o que não invalida o ato, pois cabe ao devedor manter seu endereço atualizado.

Sentença reformada para determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão e a análise do pedido liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: "
A constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária se dá pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensável a prova do recebimento pelo devedor.
"

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 72/STJ; STJ, Tema 1.132.”
(N.U 1004549-60.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025) (Destaquei)

Desse modo, o cenário fático delineado nos autos evidencia que a constituição em mora observou os requisitos legais, afastando a tese de irregularidade sustentada no recurso de apelação.

Assim, demonstrada a regular cientificação do devedor acerca do inadimplemento, não há falar em nulidade da mora, porquanto a narrativa recursal se mostra dissociada da realidade probatória constante dos autos.

Prosseguindo, quanto ao argumento de cobrança de encargos abusivos, entendo que tal alegação encontra-se dissociada das evidências constantes dos autos.

O que se vê, são alegações genéricas de abusividade sem, contudo, apresentar qualquer prova pericial ou técnica apta a demonstrar a existência de encargos ilegais ou de valores efetivamente indevidos.

A esse respeito, entendo que a configuração da mora somente poderia ter sido afastada, em sede de ação de busca e apreensão, apenas quando efetivamente comprovada a cobrança de encargos ilegais no período da normalidade contratual, no caso concreto, tal demonstração não ocorreu.

É de se destacar, ainda, que o contrato celebrado entre as partes foi formalizado com observância das normas legais pertinentes, tendo sido todos os encargos discriminados e claramente previstos no instrumento contratual acostado aos autos (Id. 324309395).

No âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se o entendimento de que a revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contrato somente se justifica quando evidenciada flagrante abusividade, considerada como aquela que excede, de forma significativa, em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

No caso em apreço, tal circunstância não se verifica, uma vez que as taxas convencionadas — 48 parcelas, mensais, com taxa de juros remuneratórios de 2,12% ao mês (28,62% ao ano) e Custo Efetivo Total (CET) de 2,43% ao mês (33,36% ao ano) , além do acréscimo de multa moratória de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, calculados de forma pro rata e capitalizados diariamente sobre o valor do débito na hipótese de inadimplemento — não ultrapassam, de maneira desproporcional, a média então praticada para operações da mesma natureza no período da contratação (abril de 2023).

Assim, não restou demonstrada qualquer abusividade no contrato.

Por fim, em relação à purgação da mora, o apelante defende a possibilidade de quitar apenas as parcelas vencidas para restituir o bem à sua posse, invocando o Código de Defesa do Consumidor e a função social do contrato.

No entanto, tal entendimento colide frontalmente com a atual redação do Decreto-Lei nº 911/69 e com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 722, o qual estabelece a necessidade do pagamento da integralidade da dívida pendente,
verbis
:

“
Tema Repetitivo 722 -
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”

Transcreve-se, por oportuno, o artigo 3º, § 2º, do diploma mencionado:

“
§ 2
o
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.”

O raciocínio jurídico empregado pelo legislador e ratificado pelas cortes superiores visa garantir a celeridade e a efetividade das garantias reais, compreendendo que, após a apreensão, a manutenção do contrato só se justifica mediante a satisfação total do crédito, o que engloba as parcelas vencidas e vincendas, sob pena de esvaziamento da garantia fiduciária.

Nesse sentido colaciono precedentes deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CONTRATO DE CONSÓRCIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NOS TERMOS DA INICIAL
– DEPÓSITO SUPERIOR AO VALOR EXIGIDO – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA RESTITUIÇÃO DO SALDO POSITIVO – PRETENSÃO DE DESCONTO SOBRE PARCELAS VINCENDAS – INVIABILIDADE – PAGAMENTO COMPULSÓRIO PARA PURGAR A MORA – AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – APLICAÇÃO DO ART. 3º, §2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A purgação da mora, no âmbito da ação de busca e apreensão, exige o pagamento da integralidade da dívida indicada na inicial, compreendendo as parcelas vencidas e vincendas, conforme expressamente dispõe o art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Efetuado o depósito judicial de quantia superior ao valor exigido pelo credor, é devida a expedição de alvará para restituição do saldo positivo à parte devedora, como corretamente determinado na origem.

É incabível o pedido de aplicação de descontos contratuais sobre parcelas vincendas quitadas com a finalidade exclusiva de purgar a mora, por se tratar de pagamento compulsório e não espontâneo.

Não há falar em enriquecimento sem causa por parte do credor fiduciário, quando este apenas recebe o valor legalmente permitido e necessário para a extinção da mora, nos termos da legislação de regência.”
(N.U 1000909-72.2024.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 04/10/2025) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA.
DEPÓSITO PARCIAL NO PRAZO LEGAL E COMPLEMENTAÇÃO INTEMPESTIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que, ao entender que houve a purgação da mora, extinguiu ação de busca e apreensão, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC. O apelado realizou depósito parcial no prazo legal e complementação mais de um mês depois, pleiteando a restituição do veículo apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a purgação da mora pode ser considerada válida quando realizada parcialmente dentro do prazo de cinco dias e complementada após o seu término, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 exige o pagamento integral da dívida no prazo de cinco dias após a execução da liminar, sob pena de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

O STJ, no Tema 722 (REsp 1.418.593/MS), firmou que a purgação da mora pressupõe a quitação integral da dívida dentro do prazo legal, compreendendo parcelas vencidas e vincendas, sendo inaplicável a contagem em dias úteis.

O depósito parcial realizado dentro do prazo legal não tem eficácia para afastar a consolidação da propriedade, pois a integralidade do pagamento é condição essencial para a purgação da mora.

A complementação do depósito em momento posterior é intempestiva e não pode ser aceita, visto que a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário opera-se automaticamente com o decurso do prazo legal sem quitação integral.

O credor fiduciário manifestou-se expressamente contra o reconhecimento da purgação da mora, inexistindo aceitação tácita do pagamento extemporâneo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A purgação da mora em ação de busca e apreensão exige o pagamento integral da dívida no prazo de cinco dias após a execução da liminar.

O depósito parcial não afasta a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

A complementação do pagamento após o prazo legal é intempestiva e juridicamente ineficaz.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 487, III, “a”; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.418.593/MS (Tema 722), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 27.05.2014; STJ, REsp 1.770.863/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.06.2020, DJe 15.06.2020.”
(N.U 1002118-42.2024.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025) (Destaquei)

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, ficando suspensa exigibilidade em favor do recorrido por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026